Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-09.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATROPELAMENTO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA EMPRESA PARA QUEM SUPOSTAMENTE O CONDUTOR DO VEÍCULO PRESTA SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESATENDIMENTO AO ART. 373, I, DO CPC.CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Os ônus sucumbenciais são aferidos conforme a vitória ou a derrota em recurso em que a matéria submetida ao Judiciário é enfrentada ou que resolve a lide de alguma forma, não sendo considerada, para tal fim, a vitória em anterior recurso de apelação, que determina a cassação da sentença e o retorno da marcha processual à fase instrutória. Não há, assim, qualquer omissão no aresto embargado quanto a uma eventual sucumbência recíproca.
3. A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela existente entre a fundamentação esposada e a conclusão alcançada no aresto e, não, entre a conclusão do julgado e o entendimento ou fundamentação apresentada pela parte.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.